Tribunal: CARF
Processo: 15374.981507/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.981507/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.043 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2022
Recorrente
RENATO ARAGÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA.
A falta de apresentação de manifestação de inconformidade válida, não
conhecida pela órgão julgador a quo por conter vício na representação, impede
a instauração do contencioso administrativo e tem com consequência a
preclusão do direito do contribuinte em apresentar recurso voluntário com
argumentos de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 12-74.479, proferido em 26 de
março de 2015, pela 8a Turma da DRJ/RJO, às fls. 125/128, que não conheceu da manifestação
de inconformidade ante a impossibilidade de aferição da capacidade de representação de seu
signatário, em razão da ausência dos atos constitutivos da pessoa jurídica, ora Recorrente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.981507/2009-23
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.043 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.981507/2009-23

Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
Trata o presente processo de manifestação de Inconformidade contra despacho decisório
que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
03899.24038.240707.1.3.04-8050 com a seguinte fundamentação:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 20.536,20 A partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.

Não foi possível a comprovação de que a interessada tenha tomado ciência da intimação
pelos correios conforme histórico das comunicações às fls. 23, razão pela qual foi
afixado em 03/03/2010 o edital de fls. 29 e ss. A desafixação do edital ocorreu em
18/03/2010.
Entretanto, em 14/12/2009 houve a apresentação da manifestação de inconformidade
acostada às fls. 2/3, antes da afixação do edital.
Vindos os autos a julgamento e verificando os requisitos de admissibilidade foi
constatado não estar nos autos os atos constitutivos da pessoa jurídica interessada.
Tendo em vista a impossibilidade de aferição se a procuração do signatário da
manifestação de inconformidade teve os poderes outorgados em conformidade com o
contrato social, o processo foi baixado em diligência para que a interessada fosse
intimada a apresentá-lo (fls. 117).
A interessada foi intimada em seu endereço constante dos cadastros da RFB a cumprir a
exigência em 29/10/2014 conforme AR às fls. 122 mas quedou-se inerte.
Ato contínuo a unidade de jurisdição retornou o processo para esta DRJ em 12/12/2014
conforme despacho de fls. 124.”
Já a 8a Turma da DRJ/RJO, ao apreciar a dita manifestação de inconformidade
entendeu por bem não conhecê-la, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.043 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.981507/2009-23

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE PODERES DE
REPRESENTAÇÃO.
A forma como a pessoa jurídica é representada é determinada pelos seus atos
constitutivos e alterações. Se após diligência determinada pela autoridade julgadora a
interessada não comprova a capacidade de representação do signatário da manifestação
de inconformidade a consequência é não tomar conhecimento desta.
Manifestação de Inconformidade
Não Conhecida Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando fazer jus ao
direito creditório pleiteado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, entendo que não reúne os demais
requisitos de admissibilidade, para que dele se possa tomar conhecimento.
Conforme já narrado, a autoridade administrativa observou a irregularidade da
representação da Recorrente tendo em vista que não constar nos autos o contrato social não
permitindo, pois, aferir, portanto, se a procuração de e-fls. 15 foi outorgada em conformidade
com as suas cláusulas.
Ante tal constatação, o julgamento da manifestação de inconformidade foi
convertida em diligência, às e-fls. 117, mediante o Despacho 12, prolatado pela 6a Turma da
DRJ/RJ1), nos seguintes termos:
“Recebido o processo para julgamento e verificando os requisitos de admissibilidade
constatei que não estão nos autos os atos constitutivos da pessoa jurídica e alterações
posteriores.
São nos atos constitutivos, que no caso em exame é o contrato social e suas alterações,
que se pode aferir se o signatário da manifestação de inconformidade acostada às fls.
2/19 teve poderes outorgados por procuração na forma prevista.
Assim, com base no artigo 29 do Decreto no 70235/1972 que regula o processo
administrativo fiscal (PAF) e em consonância com o artigo 13 do Código de Processo
Civil, proponho o retorno do presente processo ao órgão preparador para que intime a
contribuinte a apresentar cópia autenticada do contrato social e suas alterações
posteriores.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.043 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.981507/2009-23

A contribuinte deve ser informada na intimação que, se porventura a procuração foi
passada em desconformidade com o estipulado em seu contrato social deve sanear a
falha de representação apresentado idêntica manifestação de inconformidade assinada
por quem a represente.
Neste caso a deve ser juntada cópia autenticada do documento de identidade do
signatário da manifestação de inconformidade que permita a conferência da assinatura.
Caso a assinatura seja diferente da que consta no documento de identidade a firma deve
ser reconhecida em cartório, salvo se o agente público atestar que a assinatura do
documento se deu em sua presença.
Na intimação deve ser informado que, à opção da contribuinte, as cópias poderão ser
autenticadas na repartição conforme faculta o § 3o do artigo 22 da Lei no 9784/1999§ 1o
do artigo 10 do Decreto 6932/2009.
À consideração do Sr. Presidente da 6a Turma;”
Destaque que, mesmo devidamente intimada (e-fls. 122), a Recorrente não
apresentou a documentação requerida (Contrato Social), consoante consignado às e-fls. 124,
culminando no não conhecimento da manifestação de inconformidade, conforme fica claro no
excerto do acórdão de piso a seguir reproduzido:
“(...)
As pessoas jurídicas são representadas por quem os respectivos estatutos designarem,
ou, não os designando, por seus diretores (artigo 12, VI).
Em se tratando de sociedade limitada, como é o caso da interessada, é o contrato social
que indica quais são as pessoas físicas que a administrarão, os seus poderes e
atribuições (art. 1054 c/c 997, VI do código civil).
A ausência do contrato social não permite aferir, portanto, se a procuração de fls. 15 foi
passada em conformidade com as suas cláusulas. Em outras palavras, uma procuração
passada por pessoa que o contrato social não defina com poderes para tal, ou que não
possa fazê-la de forma isolada, não representa a pessoa jurídica.
Utilizando subsidiariamente o artigo 13 do CPC o processo foi baixado em diligência
para que a unidade de jurisdição da interessada a intimasse para apresentar o contrato
social.
A interessada intimada em 29/10/2014 conforme AR às fls. 122 não cumpriu a
exigência até a presente data.
Portanto, não tomo conhecimento da manifestação de inconformidade.”
Destarte, em suma, o não saneamento por parte do Recorrente da irregularidade na
representação processual, embora devidamente intimado para tanto, impediu o conhecimento da
manifestação de inconformidade, não instaurando o litígio.
Sobre a questão, forma de representação das pessoas jurídicas em ambiente
processual fazem parte de exigências legais que constam, respectivamente, do inciso II do artigo
16 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), e do artigo 75, inciso VIII do Código de Processo Civil
(CPC):
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.043 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.981507/2009-23

Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
II - a qualificação do impugnante;
Código de Processo Civil
Art.75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...)
VIII - a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não
havendo essa designação, por seus diretores;
Especificamente, em se tratando de sociedade limitada, como é o caso da
Recorrente, é o contrato social que indica quais são as pessoas físicas que a administrarão, os
seus poderes e atribuições (art. 1054 c/c 997, VI do código civil) e sem o mencionado
documento não foi possível verificar a regularidade da representação processual.
Sendo assim, ante a dita irregularidade, a manifestação de inconformidade não foi
conhecida e não houve a instauração da fase litigiosa do procedimento.
Já a Recorrente, em suas razões recursais a Recorrente nada questionou, em sede
de preliminar, acerca da irregularidade em sua representação processual, mas veiculou apenas
argumentos em relação ao mérito da demanda e carreou aos autos cópia de seu contrato social.
Porém, consoante acima narrado, há um aspecto preliminar relacionado ao
conhecimento do presente recurso que precisa ser apreciado. Isso porque, embora intimado para
regularizar a representação processual do signatário da peça, o Recorrente não adotou qualquer
providência para saneamento do feito, mesmo lhe tendo sido concedido prazo para tanto,
Nesse contexto, entendo que, com o silêncio do Recorrente quanto a tal intimação
(e-fls. 122), ocorreu a preclusão consumativa para regularização da questão atinente a sua
representação processual.
Em tempo, se faz imperioso esclarecer que, em que pese o Processo
Administrativo Fiscal seguir o Princípio do Formalismo Moderado, este não deve se confundir
com a ausência de formalidade. O Processo Administrativo requer a garantia de uma
formalidade, ainda que mínima, capaz de assegurar um grau de certeza e segurança, não podendo
se abster da formalidade integralmente.
Por conseguinte, decidiu de forma acertada a decisão recorrida ao não conhecer
das razões de mérito da Manifestação de Inconformidade apresentada e, do mesmo modo, resta
prejudicada a análise de mérito contidas na peça recursal, já que não foi inaugurado o litígio ante
o vício na representação processual quanto da oferta da Manifestação de Inconformidade.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.043 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.981507/2009-23

Repise-se: como não houve a instauração da fase litigiosa do procedimento na
instância inferior, encerrou-se a possibilidade de discussão da questão no âmbito administrativo,
não havendo se falar em cabimento de Recurso Voluntário.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 179
DF CARF MF
Original